Tribunal: TJBA
Processo: 0000607-16.2013.8.05.0075
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000607-16.2013.8.05.0075

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA

Advogado(s)
:
BRUNO MASCARENHAS DE SOUZA

APELADO: WILSON QUEIROZ DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ALTAMIR ALVES JUNIOR, LYCIA OLIVEIRA TORRES

ACORDÃO

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. VENCIMENTOS ATRASADOS. MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO E 13º SALÁRIO DE 2008, E OUTUBRO E PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO DE 2012. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. A preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade deve ser afastada, uma vez que as razões recursais, ainda que em parte reiterando a defesa, impugnaram o cerne da decisão, permitindo a análise do mérito e o pleno exercício do contraditório. O apelo deve ser conhecido e recebido no efeito meramente devolutivo, resguardado o efeito suspensivo
ope legis
previsto para a Fazenda Pública e a regra de sujeição da sentença ao duplo grau de jurisdição, nos termos do Código de Processo Civil. No mérito, a remuneração por trabalho prestado, com nítido caráter alimentar, constitui direito fundamental do servidor. O ônus de provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, qual seja, a efetiva quitação das verbas, recai sobre o Município, conforme a regra geral do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, e o princípio da distribuição dinâmica do ônus da prova, acentuado na decisão de primeiro grau. A ficha financeira ou contracheque não assinados, desacompanhados de comprovante de depósito ou de recebimento assinado, são documentos produzidos unilateralmente pela Administração Pública, e não se prestam, por si só, a comprovar a efetiva liquidação da obrigação, notadamente diante da revelia fática do Município em apresentar a documentação probatória solicitada pelo Juízo
a quo
. A sentença de primeiro grau está em consonância com o entendimento consolidado de que a inadimplência confessa do ente público, somada à ausência de prova cabal do pagamento, impõe a condenação ao ressarcimento das verbas salariais e décimos terceiros salários devidos ao servidor. Os consectários legais (juros e correção monetária) foram aplicados corretamente, observando-se os parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 810 e pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 905, resguardando-se a modulação dos efeitos.
Reforma, ex officio, do decisum, tão somente para
determinar que a definição da verba honorária advocatícia sucumbencial ocorra por ocasião da liquidação do julgado.
Apelo improvido
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº
0000607-16.2013.8.05.0075
,
em que figuram, como Apelante, o
MUNICÍPIO DE ENCRUZILHADA
e, como apelado,
WILSON QUEIROZ DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

negar provimento ao apelo ofertado
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

de

de 2026.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA